Tribunal: TJPA
Processo: 0892346-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892346-71.2022.8.14.0301

APELANTE: CRISLANE BATISTA DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O EM APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. INCONFORMISMO. INEXIST
Ê
NCIA DE OMISS
Ã
O. AUS
Ê
NCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSS
Ã
O DA MAT
É
RIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, concluo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram enfrentados e decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3
. Os embargos de declara
çã
o possuem natureza integrativa, e n
ã
o revisional, sendo invi
á
vel sua utiliza
çã
o para rediscutir a mat
é
ria julgada com o fim de adequar a decis
ã
o proferida ao desejo da parte.

4. Não se configura omissão na decisão pelo simples fato de não citar especificamente a norma legal utilizada/suscitada pela recorrente/embargante.

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0892346-71.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: CRISLANE BATISTA DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CRISLANE BATISTA DE SOUZA
em face do Acórdão de
ID Num. 18217962

que
negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto contra o BANCO ITAUCARD S.A
.

A decisão objurgada restou assim ementada:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE A MORA NÃO ESTAVA CONFIGURADA EM RAZÃO DE TRATATIVAS DE ACORDO, DESCABIMENTO.
ACORDO NÃO EFETIVADO
. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. MORA QUE AUTORIZAVA O CREDOR FIDUCIÁRIO A CONSIDERAR VENCIDA TODA A DÍVIDA E A REQUERER A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 722/STJ. A CONCESSÃO DE GRATUIDADE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transcrevo também o dispositivo do Acórdão embargado (
ID Num.

18217962
:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

(...)

Em suas razões recursais (
ID Num. 18440696
), a Embargante sustém a existência de omissão no Acórdão recorrido, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Aduz a ausência de fundamentação no decisório guerreado, eis que não considerou a impossibilidade de cumprimento da proposta de quitação de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) enviada à apelante.

Diz que a proposta deveria ter um prazo razoável de pagamento, de modo a possibilitar sua aceitação e cumprimento pela parte devedora, principalmente se considerar que ela pretendia aceitá-la. Todavia, a instituição financeira não lhe concedeu prazo mínimo para levantar recursos financeiros e quitar o valor do contrato, levando ao inadimplemento.

Alega, ainda, ter sido omitido pelo Banco nos autos a proposta de acordo feita ao ora embargante, pelo que sustenta ter sido a constituição de mora desconfigurada e, portanto, a nulidade da Busca e Apreensão.

Assim, visando seja suprida a ventilada omissão, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões, conforme
ID Num. 18862961
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o Acórdão embargado (
ID Num.

18217962)
, que
negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto em face de BANCO ITAUCARD S.A
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da Embargante, concluo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Quanto à ventilada omissão, não merece prosperar o argumento da embargante.

Veja-se que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o Acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca da alegação da parte apelante de que as tratativas extrajudiciais impedem a mora nos contratos de alienação fiduciária, que assim vaticinou expressamente:

(...) A presente irresignação não merece prosperar.

A insurgência recursal cinge-se quanto à alegação da parte apelante de que as tratativas extrajudiciais impedem a mora nos contrato de alienação fiduciária.

Pois bem. Adianto que não assiste razão a Apelante, pois o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão,
o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira, vejamos:

Tema 722/STJ – tese firmada: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Ademais, a proposta de acordo não foi quitada, permitindo assim a purgação da mora.

Conforme se depreende do processo e até mesmo das razões recursais é que a proposta de quitação de R$ 21.000,00 foi enviada á apelante, mas não foi paga, não passando de meras tratativas, que não podem servir de óbice ao direito de ação da apelada.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Pedido julgado procedente. Insurgência da ré. Alegação de que o autor agiu de má-fé, uma vez que as partes empreendiam negociações extrajudiciais visando à quitação das parcelas vencidas e o autor aceitou o pagamento de parcelas vincendas. Descabimento. Acordo não efetivado. Inadimplemento incontroverso. Mora que autorizava o credor fiduciário a considerar vencida toda a dívida e a requerer a busca e apreensão do bem dado em garantia. Exercício regular de direito. Precedentes. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10000314320238260019 Americana, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 29/05/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTI-MAÇÃO - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - E-XISTÊNCIA DE DOIS CAUSÍDICOS - INTIMAÇÃO PUBLICADA EM NOME DE UM DELES - TENTATIVA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO SE OFICIALIZOU - MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - DÍVIDA EXISTENTE - - Se a parte a ser intimada encontra-se representada por mais de um procurador, basta que da publicação de intimação conste apenas o nome de um deles, conforme estabelece a norma do § 1º do art. 236 do CPC.
O início de tratativas entre as partes não tem qualquer condão obrigacional a determinar que seja formalizado, efetivamente, o acordo entre elas. - Recurso improvido.

(TJ-MG - AC: 10707120111349001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 29/01/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014)

APELAÇÃO. Busca e apreensão de veículo Alienação Fiduciária . Respeitável sentença de extinção sem resolução do mérito Falta de interesse de agir decorrente de negociação. Tratativas e tentativas de negociação não impede a busca e apreensão do bem. Devedor regularmente constituído em mora . Inteligência do artigo 2º § 2º, do Decreto-Lei 911/69.
Prazo de purgação da mora que fluiu sem o pagamento da integralidade da dívida pendente. Cogitada renegociação do débito que não se concretizou
. EXTINÇÃO AFASTADA. Julgamento consoante dispõe o artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Possibilidade. Causa madura. RECURSO PROVIDO . (TJSP; Apelação Cível 1001232-27.2021.8.26.0347; Rel. Dario Gayoso; 27a Câmara de Direito Privado; j. 14/04/2023) (realces não originais)

Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão de veículo automotor. Procedência do pedido. Insurgência da ré. Alegação de negociações extrajudiciais para a quitação do débito antes do ajuizamento da ação. Acordo não formalizado. Negociação que não superou a fase de tratativas. Concretização que somente ocorreria após o envio e pagamento de boleto pela devedora. Mora incontroversa. Ato que não configura ofensa à boa-fé contratual. Mero exercício regular do direito. Sentença mantida . Recurso desprovido, com observação. Ainda que a ré noticie a negociação com a parte autora no intuito de propor acordo extrajudicial para quitação das parcelas atrasadas, não existe prova quanto à efetivação do acordo de fato. Embora as partes estivessem em negociação extrajudicial, tal fato não impedia o ajuizamento da ação de busca e apreensão, porquanto, não houve formalização do acordo . Observa-se que a apelante estava em mora na data da propositura da ação (18.07.2022), havia quatro parcelas inadimplidas, ausente comprovação de qualquer pagamento . (TJSP; Apelação Cível 1004497-89.2022.8.26.0189; Rel. Kioitsi Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; j. 27/01/2023) (realces não originais)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de mútuo com garantia fiduciária. Inadimplência confessada pela autora. Tentativa de acordo extrajudicial não levado a efeito. Circunstâncias que possibilitam ao credor ingressar com ação de busca e apreensão. Ato que não configura ofensa à boa-fé contratual. Mero exercício regular do direito . Inexistência de dano material a ser indenizado. Dano moral. Não configurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. ( Apelação Cível 1027916-75.2021.8.26.0577; Rel. Anna Paula Dias da Costa; 38a Câmara de Direito Privado; j. 20/06/2022) (realces não originais)

Tem-se, assim, que houve mera tentativa de negociação, que não importou em efetiva celebração de acordo extrajudicial entre as partes, de modo que não estava o autor impedido de ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme lhe é assegurado pela legislação que regulamenta a garantia de alienação fiduciária de bens móveis.

Assim, não há o que se falar em reforma da sentença a quo, nos termos da fundamentação.

(...)

Dessarte, tem-se que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

P.R.I.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024